Tribunal: TJMT
Processo: 1000709-18.2019.8.11.0051
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000709-18.2019.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIO CESAR DE LIMA - CPF: 641.126.590-91 (APELANTE), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE LIMA - CPF: 641.126.590-91 (APELADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO – OMISSÃO RECONHECIDA –
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES
.

O § 2o do art. 85 do CPC estabelece que os honorários sucumbenciais podem ser fixados com base no valor da condenação, no proveito econômico obtido ou no valor atualizado da causa.

Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, quando esse for claramente mensurável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000709-18.2019.8.11.0051

EMBARGANTE: GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP

EMBARGADO: JULIO CESAR DE LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para manter a Cláusula 3a do Contrato no tocante ao preço do imóvel e ao valor das prestações, e por consequência, diante da sucumbência parcial, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, a serem divididos na proporção de 70% pelo autor e 30% pelo réu, mantendo-se a exigibilidade da verba suspensa com relação ao autor, por disposição contida no art. 98, §3o, do CPC.

A embargante opôs embargos de declaração alegando omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios, pois, conforme o artigo 85, §2o e §8o do CPC, os honorários deveriam ser fixados com base no proveito econômico obtido, e não no valor atualizado da causa.

Argumenta que foi a maior vencedora do litígio, pois venceu questões principais relacionadas ao valor do imóvel, prevista na Cláusula 3a e às cláusulas contratuais, o que justifica a aplicação de honorários sobre o proveito econômico.

Alega que o proveito econômico da parte embargada pode ser aferido com base no percentual descrito na Cláusula 7.2 do contrato.

Explica que a parte embargada conseguiu anular a Cláusula 7.2 do contrato, que previa o pagamento de 1% sobre o valor global do contrato original em casos de cessão ou transferência de direitos. Logo, entende que o proveito econômico aqui seria a economia obtida por não precisar pagar esses 1% nas transferências, o que representa um ganho financeiro concreto para a parte vencedora.

Defende que já a Cláusula 3a, referente ao preço do imóvel, foi mantida, o que beneficiou a ora embargante, de forma que o valor dessa cláusula contribui diretamente para o cálculo do proveito econômico, pois refere-se ao principal valor financeiro da causa.

Diante desse contexto, elucida que em vez de os honorários serem fixados sobre o valor total da causa (R$195.910,64), eles deveriam ser calculados com base na vantagem financeira obtida pela parte embargada em relação às cláusulas contratuais que foram anuladas ou reformadas.

Assim sendo, requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado (Id. 244850653).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (Id. 245029190).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – VALOR AJUSTADO – PARCELAMENTO – CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – ILEGALIDADE DA TAXA DE CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS – CLÁUSULA ABUSIVA – NULIDADE MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma pessoa jurídica que não faz parte do Sistema Financeiro Nacional ou do Sistema Financeiro Habitacional está sujeita às disposições do Código Civil e da Lei de Usura. De acordo com a interpretação conjunta do artigo 4o do Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura) e o artigo 591 do Código Civil, embora a empresa não tenha permissão para cobrar juros capitalizados mensalmente, não há impedimento para a aplicação da capitalização anual.

No caso em questão, a previsão contratual de correção do preço ajustado para a aquisição do imóvel é válida, uma vez que, havendo parcelamento, é legítima a aplicação de encargos que assegurem a remuneração do capital e a preservação do seu valor monetário, especialmente considerando o prazo de 20 (vinte) anos para o pagamento.

A cobrança da taxa de cessão ou transferência de direitos é considerada abusiva, pois impõe uma desvantagem excessiva ao consumidor, resultando em enriquecimento indevido da outra parte.”

A parte embargante, Gentilin & Biazon Ltda., opôs os presentes embargos de declaração, alegando, em suma, omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios, sustentando que deveriam ser calculados com base no proveito econômico obtido, conforme previsto no art. 85, §§2o e 8o do CPC, e não sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem. O artigo 85, §2o do Código de Processo Civil dispõe que os honorários de sucumbência serão fixados entre 10% e 20% sobre: o valor da condenação, o proveito econômico obtido, ou o valor atualizado da causa.

O §8o do mesmo artigo estabelece que, não sendo possível mensurar o proveito econômico, os honorários devem ser fixados conforme o valor atualizado da causa.

No presente caso, a parte embargante alega que obteve vantagem econômica significativa, especificamente com a manutenção da Cláusula 3a, relativa ao preço do imóvel, ao passo que a parte embargada, com a anulação da Cláusula 7.2 do contrato, que previa o pagamento de 1% sobre o valor global do contrato em casos de cessão ou transferência de direitos.

Esse benefício traz um ganho econômico claro e mensurável, pois resulta em uma economia direta para a parte embargada.

Dessa forma, há viabilidade para calcular os honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido pela parte vencedora, em consonância com a jurisprudência e o entendimento do artigo 85, §2o, do CPC, visto que a parte embargante logrou êxito substancial em relação a essas cláusulas contratuais, que representaram a maior parte do valor econômico da ação.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO – BASE DE CÁLCULO - PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – VÍCIO EXISTENTE
– EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
É admissível o efeito modificativo dos embargos de declaração quando constatado vício no julgado capaz de resultar sua alteração.
Improcedente o incidente de impugnação de crédito, é cabível a fixação de honorários advocatícios, que deve ser realizada de acordo com o valor da diferença entre o crédito efetivamente habilitado e pretendido pelo impugnante.”
(N.U 1010206-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 09/09/2024)

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para fixar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico pretendido na demanda, sendo no caso
da embargante
(requerida) o benefício direto resultante das cláusulas contratuais que foram anuladas ou mantidas em seu favor, e
do embargado
(requerente) o valor de 1% do valor global do contrato, que não precisará mais ser pago em caso de cessão ou transferência de direitos, proveniente da anulação da Cláusula 7.2 do contrato,
mantendo-se a exigibilidade da verba suspensa com relação ao autor/embargado, por disposição contida no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024